Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-47.2025.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000438-47.2025.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SIRIUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.619.493/0001-09 (APELANTE), THAIS LAGUNA DE OLIVEIRA - CPF: 388.084.518-28 (ADVOGADO), LEONARDO TOLDI PINOTTI - CPF: 119.363.898-43 (APELANTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ALTO GARÇAS (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (APELADO), LEONARDO TOLDI PINOTTI - CPF: 119.363.898-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA COM BASE NO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. TEMA N.º 1.113 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL QUANTO AO FATO GERADOR, À NATUREZA DA OPERAÇÃO, AO VALOR DA TRANSAÇÃO E À IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante demonstrou, por prova pré-constituída, o fato gerador do ITBI, a natureza jurídica da operação e a base de cálculo do tributo; e (ii) estabelecer se o Município poderia ser compelido, em sede de mandado de segurança, a emitir guia de ITBI com base no valor declarado pela contribuinte diante das inconsistências documentais verificadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo incompatível com dilação probatória destinada a suprir lacunas documentais ou esclarecer fatos controvertidos.

4. O Tema n.º 1.113, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o valor declarado pelo contribuinte presume-se compatível com o valor de mercado, mas essa presunção não dispensa a comprovação inequívoca do negócio jurídico realizado, do fato gerador e dos elementos essenciais da incidência tributária.

5. A documentação apresentada pela impetrante não comprova a alegada integralização de bem imóvel ao capital social, pois a alteração contratual indica incorporação decorrente de cisão parcial de empresa, instituto jurídico distinto daquele afirmado na inicial.

6. Os documentos juntados revelam divergência substancial quanto ao negócio jurídico, valor da operação e identificação do imóvel.

7. A ausência de comprovação inequívoca do fato gerador do ITBI, da natureza jurídica da operação e da respectiva base de cálculo impede o reconhecimento do direito líquido e certo invocado, inviabilizando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Retificação da sentença em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma inequívoca, a existência do direito líquido e certo invocado.

2. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI não afasta o dever de comprovar documentalmente o fato gerador, a natureza da operação e a base de cálculo do tributo.

3. Inconsistências relevantes quanto à natureza jurídica do negócio, ao valor da transação e à identificação do imóvel impedem o reconhecimento do direito líquido e certo em sede mandamental.

4. É inadmissível a complementação probatória posterior para suprir a ausência de elementos indispensáveis à comprovação do direito alegado no mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1º, caput, e 14, § 1º; CTN, arts. 35, 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.113; STJ, MS n.º 10.277/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14.12.2009, DJe 01.02.2010; STJ, AgRg no RMS n.º 72.742/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STF, RMS n.º 39.654/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,

interposto por SIRIUS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leandro Bozzola Guitarrara, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” n.º 1000438-47.2025.8.11.0035, em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Garças, MT, que concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (ID. 351157386):

“Vistos.

Trata-se de
mandado de segurança

impetrado por
SÍRUIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra ato imputado ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, objetivando o reconhecimento da omissão do impetrado em realização o lançamento tributário de imposto de transmissão de bens inter vivos (ITBI) e, além disso, alegando direito líquido e certo ao acolhimento do valor declarado no ato de transmissão patrimonial como base de cálculo do referido tributo.

Narra a inicial que o capital social da impetrante seria integralizado pelo imóvel registrado na Matrícula nº 8.531 do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Alto Garças/MT. Informou que embora a impetrada tenha sido comunicada do ato jurídico não realizou o lançamento tributário. Alegou, ainda que teria direito líquido e certo a que o valor escrito no instrumento de transmissão da propriedade deveria ser o adotado pela impetrada. Pediu reconhecimento da omissão e direito àquela base de cálculo, requerendo antecipação de tutela incidental. A inicial veio acompanhada de documentos: procuração, contrato social, guia de declaração de ocorrência de fato gerador de ITBI e declaração escrita de tabelião e escrivã notarial.

A petição inicial foi recebida e, na oportunidade, deferida antecipação de tutela sem oitiva da parte contrária e com cominação de multa diária (id 196555635).

A autoridade coatora foi notificada para prestar informações e intimada da liminar deferida (id 197058971). O Município foi citado pelo portal eletrônico.

O Município de Alto Garças prestou informações, alegando que a demora teria decorrido de mudança e atualização do sistema tributário e afirmou que a Fiscal de Tributos municipal promoveu avaliação e quantificação da base de cálculo do imposto, tendo-o lançado. Instruiu a petição com cópia da matrícula imobiliária e autos do processo administrativo fiscal, nomeadamente manifestação da Fiscal Municipal, decisão administrativa e documento de arrecadação.

Posteriormente, sucederam-se manifestações da impetrante, suscitando descumprimento da decisão judicial antecipatória de tutela, e do impetrado, defendendo a atuação administrativa.

O Ministério Público opinou favoravelmente à pretensão da impetrante.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido
, firme no dever fundamental do art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88).

O processo está apto para ser julgado.

A ordem pretendida neste mandado de segurança
deve ser parcialmente deferida.

Mandado de segurança é garantia fundamental vocacionada ao saneamento de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade – agente público que atua nessa condição -, pressupondo a defesa de direito líquido e certo (art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88).

Doutrina e jurisprudência predominantes compreendem que é considerado direito líquido e certo aquele demonstrável por prova pré-constituída; ilustro:

E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS – INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes.

(MS 23190 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015)

Por isso, o mandado de segurança não é a via adequada para discussões de questões que demandam dilação probatória. Ou há prova pré-constituída que demonstre o direito líquido e certo tutelável por meio de mandado de segurança ou essa via processual é inadequada.

De fato, houve prova pré-constituída da omissão original da autoridade coatora em realizar o lançamento tributário, o que, inclusive, não foi negado por ela, mas confessado e justificado (“mudança e atualização do sistema tributário” – id 198822922). A ilegalidade que desafia mandado de segurança pode decorrer tanto comissiva (por ação), quanto omissiva (por omissão). Observo que apenas depois da notificação da autoridade coatora da decisão antecipatória de tutela houve o lançamento tributário; a primeira ocorreu em 10/06/2025 (id 197060645); o último, com a notificação da guia de arrecadação, em 25/06/2025 (id 198825025).

Não é caso de perda de objeto. Ora, se apenas em razão da antecipação de tutela judicialmente deferida e de sua ciência é que a impetrada realizou o lançamento tributário, é necessária a final análise de mérito, não mais em caráter provisório, mas vocacionado à definitividade, em sentença.

Nesse sentido, comprovada a omissão da impetrada e em sendo essa omissão ilegal, é caso de deferimento da segurança, esclarecendo que a omissão está sanada.

Outra questão a ser enfrentada é a base de cálculo do ITBI. A impetrante pretendeu fazer prevalecer o valor constante nominalmente da alteração do contrato social (pois o imóvel foi integralizado ao capital social da pessoa jurídica).

Nesse ponto, a impetrada não tem direito líquido e certo. A questão da existência ou não de prova constituída poderia sim ser analisada como inadequação da via eleita, mas o princípio processual da primazia da análise de mérito recomenda que o mérito seja analisado quando o reconhecimento da falta de interesse de agir pudesse beneficiar justamente a parte a quem a solução de mérito melhor socorre. Estatui o art. 488 do CPC:

“Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.”

Explico.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, assim entendido pela doutrina e jurisprudência dominantes como valor de mercado, como se verá. Dispunham o art. 35 e 38 do Código Tributário Nacional (CTN) na redação vigente à data do fato gerador:

“Art. 35 do CTN: O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão

de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I – a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de

bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II – a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os

direitos reais de garantia;

III – a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II”

[...]

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

A impetrada não apresentou prova pré-constituída do valor venal.

Ao tempo da omissão ilegal – agora já saneada, reitero – não poderia o Poder Judiciário, em respeito ao arranjo harmônico e sistêmico de pesos e contrapesos circunscrita no art. 2º da CRFB/88, por força do mandado de segurança transformar uma presunção de regularidade do valor apontado pela impetrante em coisa julgada, subtraindo do ente público municipal competências que a norma geral de Direito Tributário (art. 146, III, b, da CRFB/88 combinada com art. 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional - CTN) assegurou aos seus agentes de fiscalização tributária, com expressa possibilidade de desconsideração de atos ou negócios jurídicos, totalmente ou nalguma de seus aspectos (em prestígio ao brocardo hermenêutico segundo qual “
quem pode o mais, pode o menos”
). Pudesse o Poder Judiciário, via mandado de segurança, obstar a possibilidade de a Administração Pública vir a realizar seu poder de polícia fiscal para avaliação administrativa da correção ou incorreção (do ponto de vista administrativo fiscal) da base de cálculo tributária alegada pelo contribuinte, culminar-se-ia por transformar a presunção de regularidade em certeza, de modo que a prova pré-constituída antes inexistente surgiria por força mesmo de decisão judicial no bojo do mandado de segurança; logo, se a prova pré-constituída não antecedeu a impetração, direito líquido e certo não há.

Nesse sentido a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1133 dos recursos repetitivos não socorre à pretensão da impetrante. Transcrevo-a:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

A tese referida não se aplica ao caso concreto por diversas razões. A
uma
porque a tese versa sobre transmissão de imóvel urbano, e não rural; essa não é a razão mais forte, mas é uma razão. A
duas
porque “valor efetivo da transação” (dicção da impetrada para se referir ao valor nominal constante do instrumento do negócio jurídico) não se confunde com valor de mercado, ou valor venal; o primeiro pode variar muito em razão de qualquer fator que influencie no processo de precificação do bem imóvel, o que abrande tanto circunstâncias de ordem subjetiva (como a benemerência, a antipatia, a percepção pessoal de valor, o nível de atendimento de determinada necessidade de localização, etc.) quanto de ordem objetiva (tal qual potencial de exploração econômica, projeção de valorização em razão de futura obra pública, etc.), por isso não é anormal a divergência entre o valor efetivo da transação e o valor de mercado; daí a possibilidade de o Fisco realizar avaliação, não estando vinculado ao “valor efetivo (leia-se nominal) da transação”. A
três
porque o valor declarado pelo contribuinte goza de mera presunção de que seria condizente com o valor de mercado; e presunção não é prova pré-constituída. Presunção é dedução lógico-indutiva de um fato a partir de outro elemento informativo; pode ser legal ou judicial. Prova pré-constituída é o elemento informativo relacionado de modo direto com determinado fato ou postulado afirmativo. O mandado de segurança tutela direito líquido e certo apenas e tão só, e não presunções.

A irresignação do impetrante com a avaliação realidade pelo ente público sujeito ativo do tributo de que é devedora a impetrante, seu acerto ou desacerto, demanda dilação probatória incompatível com o presente rito. Repito, tivesse a impetrante direito adquirido a que o Município aceitasse incondicionalmente o valor por declarado por ela, estar-se-ia transformando presunção em prova pré-constituída e, por conseguinte, subtrair-se-ia poder conferido pelo art. 116, parágrafo único, do CTN e se converteria o controle da ilegalidade da omissão da impetrada em, à míngua de qualquer emenda da petição inicial e ampliação objetiva da demanda, em controle da legalidade da atuação comissiva de outro ato do Poder Público. Isso, ademais, culminaria em atuação oficiosa deste juízo, pois não houve emenda da petição inicial para inclusão do ato de lançamento tributário.

A impetrante não anexou aos autos qualquer laudo de avaliação do bem que será integralizado, o que torna ainda mais distante a qualificação do valor nominal da transação como prova pré-constituída do valor de mercado.

Outrossim, ressalto que a tese do Tema 1113 de que tanto se fala não teve origem em substrato fático parecido. O
leading case
(caso-piloto) desse tema foi o Recurso Especial (REsp) 1937821/SP que discutiu a metodologia de cálculo do ITBI para generalidade de transações normais de bens imóveis intervivos, mas a integralização de capital social tem peculiaridade. Na transação regular (não integrativa do capital social), comprador e vendedor tem, efetivamente, interesses de mercado que tensionam em direção oposta: um quer pagar menos; outro, quer receber mais; há interesses contrapostos que se consensualizam para o acertamento do valor nominal da transação. Na integralização do capital social não há interesses contrapostos opostamente tensionados; pelo contrário, há interesses confluentes. Não por outra razão, a Lei das Sociedades Anônimas exige laudo de avaliação para integralização do capital social com imóveis. Vide arts. 7º e 8º da Lei 6.404/1976:

Art. 7º O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Avaliação

Art. 8º A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada, nomeados em assembléia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença desubscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número. (Vide Decreto-lei nº 1.978, de 1982)

§ 1º Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembléia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas.

§ 2º Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembléia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão.

§ 3º Se a assembléia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia.

§ 4º Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor.

§ 5º Aplica-se à assembléia referida neste artigo o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 115.

§ 6º Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.

Noto, ainda, que o próprio instrumento de integralização (id 195617546 – alteração do contrato social), na primeira linha da última lauda, determina regência supletiva pela Lei 6.404/1976. A despeito disso, a avaliação exigida pela lei não foi apresenta pela impetrante nestes autos, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC).

A conclusão aqui lançada não é contrária ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1113 da repercussão geral; pelo contrário, aplica-o em atenção às nuances do caso concreto, já explanadas acima.

É caso, portanto, de denegação da segurança em relação à pretensão de que o Fisco devesse lançar o tributo pelo valor nominal da transação.

Por fim, importante esclarecer que, da mesma forma que o presente mandado de segurança não poderia impedir que o Fisco quantificasse a base de cálculo (art. 116, parágrafo único do CTN), a denegação parcial da ordem por falta de prova pré-constituída também não obsta que seja objeto de ação de conhecimento o acerto ou desacerto da base de cálculo adotada pelo Poder Público Municipal.

Do que consta dos autos, aliás, o Fisco promoveu processo administrativo fiscal para a quantificação da base de cálculo (id 204801088 e seguintes); prerrogativa sua. O acerto ou desacerto demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Por fim, quanto à multa diária por suposto descumprimento de decisão judicial, afigura-se em concreto indevida. Isso porque a tutela antecipada foi deferida apenas quanto à omissão (e não quanto à base de cálculo) com prazo de 10 (dez) dias (id 196555635). A impetrada foi intimada em 10/06/2025 (id 197060645), terça-feira; seu prazo expirou em 25/06/2025 porque foi feriado de Corpus Christie em 19/06/2025. Ocorre que no mesmo dia 25/06/2025 foi realizado o lançamento, pela guia de arrecadação (id 198825025).

É o suficiente para solução meritória.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, aprecio o mérito para
CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
:

a)
para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante a ver suprida omissão do Município de Alto Garças/MT no lançamento de ITBI decorrente da transação intervivos de imóvel corresponde ao Protocolo JUCESP 0.965.849/24-7 (id 195617546), a qual reconheço já suprida e sem multa processual devida.

b)
Para denegar a segurança quanto a pretensão de fixação da base de cálculo do tributo sem prova pré-constituída de direito líquido e certo.

Não há condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).

Sem custas ou despesas processuais em razão do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em relação à concessão parcial, encaminhem-se os autos à instância superior para atendimento à remessa necessária do art. 14, § 1º, do CPC.

Advirto
que serão considerados
manifestamente protelatórios

eventuais embargos de declaração manejados para rediscutir matéria de mérito
, fora das hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, a ensejar a
aplicação de multa
processual, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.

Alto Garças/MT, 31 de janeiro de 2026.

Leandro Bozzola Guitarrara

Juiz Substituto

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)”

Em suas razões recursais, a parte apelante informa em síntese, que protocolou pedido administrativo para emissão da guia de ITBI referente à integralização de imóvel ao capital social da empresa, mas o fisco municipal permaneceu inerte.

Sustenta que foi deferida liminar determinando a expedição de guia com observância ao Tema n.º 1.113, do STJ, segundo o qual o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular procedimento administrativo.

Afirma que, em descumprimento à decisão liminar, a parte apelada emitiu guia de recolhimento com base em valor unilateralmente arbitrado, inicialmente fixado em R$ 9.823.116,32 (nove milhões e oitocentos e vinte e três mil e cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos) e, posteriormente, revisto para R$ 32.325.134,20 (trinta e dois milhões e trezentos e vinte e cinco mil e cento e trinta e quatro reais e vinte centavos), com fundamento em Planta Genérica de Valores e em decreto municipal, resultando em ITBI no montante de R$ 646.502,68.

Dessa forma, o procedimento adotado pelo ente municipal afronta o artigo 148, do CTN, porquanto não foi instaurado processo administrativo regular, com observância do contraditório e ampla defesa, além de sustentar que a notificação do contribuinte por
e-mail
é insuficiente para legitimar o lançamento.

Assevera que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a incidência do Tema n.º 1.113, do STJ, sob o fundamento de que a controvérsia envolve imóvel rural e integralização de capital social, defendendo que a tese repetitiva também se aplica a hipótese dos autos, pois a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo demonstração em contrário mediante regular procedimento administrativo.

Ao final, requer:

“
a)
Reformar a r. sentença proferida, a fim de conceder integralmente a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da Impetrante à emissão da guia de ITBI com base no valor da transação declarado na minuta da escritura de integralização de bem imóvel ao capital social, qual seja, R$ 6.478.720,00 (seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte reais), compelindo a autoridade coatora a proceder à emissão da referida guia em estrita observância a este valor;

b)
Reconhecer o descumprimento da medida liminar anteriormente deferida, condenando o Município de Alto Garças/MT ao pagamento da multa diária já arbitrada pelo d. Juízo a quo, com a possibilidade de sua majoração, em razão da recalcitrância e da violação ao comando judicial que determinava a emissão da guia de ITBI com base no entendimento do Tema 1.113 do STJ”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 351157393).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela retificação da sentença e provimento do recurso de apelação (ID. 355492375).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,

interposto por SIRIUS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leandro Bozzola Guitarrara, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” n.º 1000438-47.2025.8.11.0035, em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Garças, MT, que concedeu parcialmente a segurança

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou, em
28.05.2025,
a presente ação mandamental contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, objetivando a expedição de guia de ITBI, considerando o valor declarado do negócio.

Em
05.06.2025,
o magistrado de primeiro grau deferiu a liminar,
“para determinar a autoridade coatora que emita a guia do ITBI relativa à aquisição da propriedade pelo impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), contados a partir do dia posterior ao vencimento do prazo, limitada a R$ 20.000,00, sem embargo de outras sanções cabíveis”
. (ID. 351157352).

O MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS apresentou INFORMAÇÕES no ID. 351157356.

No ID. 351157366, o ente municipal informa que
“foi procedido processo administrativo de avaliação do imóvel, o que foi formalmente cientificado pelo Setor de Tributos ao Impetrante via E-mail, no dia 05 de agosto de 2025. Na oportunidade, o Setor de Tributos encaminhou ao Impetrante cópia do E-mail, Avaliação do Imóvel objeto, Comunicação ao Contribuinte nº 004/2025, Comunicação Interna nº 45/2025/ST e Cancelamento de ITBI, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação”
.

Sobreveio, então, no dia
31.1.2026
, a sentença, que concedeu parcialmente a segurança (ID. 351157386)
.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a legalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora mostra-se plenamente sujeita ao controle jurisdicional, nos exatos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, dispositivo que consagra o mandado de segurança como instrumento constitucional de tutela de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando a ilegalidade ou o abuso de poder for imputado a autoridade pública ou a agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições típicas da Administração Pública.

Nessa mesma linha, o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, consagra-o como meio processual idôneo à proteção de direito líquido e certo, estabelecendo que:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A doutrina clássica de Hely Lopes Meirelles corrobora tal entendimento ao asseverar que
“o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante”
(MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data
. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 39).

No que se refere à conceituação de
direito líquido e certo
, trata-se daquele cuja existência, titularidade e extensão possam ser comprovadas de forma inequívoca, mediante prova pré-constituída, apta à aferição imediata pelo magistrado, sem a necessidade de dilação probatória. Tal característica mostra-se indissociável da comprovação dos fatos que embasam a pretensão mandamental, uma vez que a liquidez e a certeza do direito invocado no
writ
repousam, essencialmente, na completude e na idoneidade dos documentos que instruem a petição inicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que
“(...) o mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação mandamental; não se constituindo, portanto, meio processual adequado para provar a existência (ou a inexistência) de um determinado fato”
(MS 10.277/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 14/12/2009, DJe 01/02/2010).

À luz de tais premissas, impõe-se à parte impetrante o ônus de instruir a petição inicial com todos os elementos probatórios indispensáveis à comprovação, de plano, dos fatos constitutivos do direito alegado, sendo vedada a produção de provas em momento ulterior, dada a natureza célere, excepcional e eminentemente documental da ação mandamental.

Além disso, o Imposto de Transmissão
Inter Vivos,
por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos – ITBI, possui como fato gerador as hipóteses previstas no artigo 35, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 35. O Imposto sobre a Transmissão
Inter vivos
, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador:

I - a transmissão
inter vivos
, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão
inter vivos
, a qualquer título, por ato oneroso, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão
inter vivos
, por ato oneroso, de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II deste
caput
.

Referido imposto possui como base de cálculo (art. 38, CTN):

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Interpreta-se por valor venal, o preço de venda em condições normais ou o valor de mercado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente fixou tese acerca da base de cálculo do ITBI, dispondo que (Tema n.º 1.113):

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Conforme o posicionamento apresentado, o Município possui a competência para fixar a base de cálculo do ITBI tomando como referência o valor de mercado do imóvel, independentemente do valor utilizado para fins de IPTU ou daquele informado pelo contribuinte.

Entretanto, respeitando-se o princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor declarado pelo contribuinte corresponde ao valor de mercado. Para que essa presunção seja desconsiderada, é necessário que o valor declarado demonstre evidente incompatibilidade com a realidade, o que demanda a abertura de processo administrativo específico para o arbitramento da base de cálculo.

Assim, o arbitramento não pode ocorrer de maneira unilateral, devendo observar o procedimento estabelecido no artigo 148 do Código Tributário Nacional.

Antes mesmo de se discutir a legalidade do arbitramento promovido pelo Município ou a incidência do Tema n.º 1.113, do STJ, incumbia à impetrante demonstrar, de forma inequívoca, qual o negócio jurídico praticado, qual o imóvel objeto da transmissão e qual o efetivo valor da operação, circunstâncias que não se encontram suficientemente esclarecidas nos documentos que instruem a inicial.

Extrai-se dos autos, que na petição inicial a parte apelante afirma que requereu a lavratura de escritura pública de integralização de bem imóvel ao capital social da empresa, sendo que o bem a ser integralizado é o imóvel de Matrícula n.º 8.531 do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Alto Garças/MT, avaliado em R$ 6.478.720,00 (seis milhões e quatrocentos e setenta e oito mil e setecentos e vinte reais), que seria o valor efetivo da transação.

Sustenta que a impetração do
writ
ocorreu diante da inércia do fisco municipal em expedir a guia de ITBI.

Não obstante os argumentos da parte apelante, no caso sub judice, da análise detida dos elementos constantes dos autos, bem como das circunstâncias fáticas que permeiam a controvérsia, constata-se que o impetrante não se desincumbiu do encargo de comprovar os fatos alegados, de forma inequívoca e mediante prova pré-constituída.

Isso porque, apesar de indicar na petição inicial que o fato gerador do ITBI seria a integralização de bem imóvel ao capital social da empresa, além de relacionar como bem a ser integralizado o imóvel de
Matrícula n.º 8.531 do 1º Ofício do Registro de Imóvel de Alto Garças/MT, cujo valor efetivo da transação é R$ 6.478.720,00
(seis milhões e quatrocentos e setenta e oito mil e setecentos e vinte reais), os documentos juntados não confirmam as alegações expendidas na inicial.

Verifica-se da
“1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRES SIRIUS – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ:- 53.619.493/0001-09”
(ID. 351156396), que no item “A” consta:

“
A)-
Aumentar o capital social da sociedade em R$ 45.904,00 (quarenta e cinco mil, novecentos quatro reais), passando para R$ 16.570.984,00 (dezesseis milhões, quinhentos e setenta mil e novecentos e oitenta e quatro reais, divido em 16.570.984 (dezesseis milhões, quinhentas e setenta mil e novecentas e oitenta e quatro) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, mediante incorporação,
oriunda de cisão parcial
da LD – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede à Rua dos Papa-Capins, 187 – Jardim Nova Lençóis – CEP: 18.685-600, CNPJ:- 50.849.074/0001-75, registrada na Jucesp sob NIRE:- 35224959815, em sessão de 07.12.2010, posteriores alterações, sendo a última em 01.08.2023, sob n.º 312.620/23-8, neste ato representada pelo sócio LEONARDO TOLDI PINOTTI, acima qualificado.

A-1)-
O valor que ora se incorpora ao capital social está representado pelos bens ativos a seguir descritos:

A-1.1)-

Imóvel rural com 1.696,0371 hectares, denominado Cutia Branca, no município de Alto Garças/MT, escrituras lavradas às fls. 07/18 e 169/171 no Cartório do 2º Ofício da comarca de Alto Garças/MT, matrícula 8.531
, que assim se descreve: (...). Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM – no
valor de R$ 40.000,00
.”

Ademais, a
“Guia de declaração de ocorrência de fato gerador do Imposto sobre a Transmissão onerosa de Bens Imóveis”
acostada no ID. 351156397, consta a parte apelante como contribuinte adquirente, e como
contribuinte transmitente JOSE MIGUEL PINOTTI
, o bem identificado é a
Fazenda Cotia Branca, Matrícula n.º 9.173 do 1º CRI Alto Garças/MT, com área total de 1.695,8654 há
. Além disso, entre os documentos entregues para instruir a declaração de ocorrência do fato gerador, consta como entregue
“Contrato e compra e venda da propriedade, direitos reais ou transferência da posse mansa e pacífica, podendo este ser substituído por declaração administrativa própria ou escritura pública devidamente constituída”,
e o valor declarado foi de R$ 6.478.720,00 (seis milhões e quatrocentos e setenta e oito mil e setecentos e vinte reais).

Diante das informações acima, tem-se que não está demonstrado a integralização de bem imóvel ao capital social da empresa, uma vez que na alteração contratual consta que a incorporação se efetivará por cisão parcial, e as operações possuem como principal diferença a natureza jurídica, o momento em que ocorre e efeitos societários e tributários.

Outrossim, há divergência tanto em relação ao valor atribuído à operação quanto à identificação do imóvel, uma vez que a impetrante afirma, inicialmente, que o valor da transação corresponde a R$ 6.478.720,00 (seis milhões e quatrocentos e setenta e oito mil e setecentos e vinte reais), ao passo que a alteração contratual registra a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como constam dois números de matrícula para o mesmo imóvel, sendo n.º 8.531 do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Alto Garças/MT, com 1.696,0371 hectares (ID. 351156396) e n.º 9.173 do 1º CRI Alto Garças/MT, com 1.695,8654 hectares (ID. 351156397)

Registra-se, ainda, que a parte apelante não juntou a matrícula atualizada do imóvel, tampouco documentos aptos a demonstrar a origem ou os critérios utilizados para a fixação do valor indicado como correspondente à transação.

Outrossim, ao prestar informações (ID. 351157356), o fisco municipal juntou as matrículas n.º 8.531 e n.º 9.173.

Assim, ao analisar a matrícula de n.º 9.173, constata-se que o imóvel denominado Fazenda Cotia Branca era registrado anteriormente pela matrícula n.º 8.531, e possui como proprietário do imóvel o ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL PINOTTI.

Diante dessas inconsistências, os documentos acostados à exordial revelam-se insuficientes para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo invocado.

Cumpre reiterar que, em sede de mandado de segurança, é inadmissível a juntada posterior de documentos com vistas a suprir a ausência de prova do direito invocado, haja vista que se trata de ação que exige, como condição de procedibilidade, a pré-constituição da prova do direito líquido e certo. Assim, todos os elementos probatórios indispensáveis à demonstração da lesividade do ato coator devem ser apresentados no momento da impetração, conforme sedimentado entendimento da jurisprudência pátria.

Destarte, incumbia à parte impetrante identificar de forma clara, específica e documentalmente respaldada o ato tido por coator, bem como demonstrar que a autoridade impetrada teria agido de maneira abusiva, ilegal ou omissiva, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse contexto, verifica-se a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma inequívoca, o fato gerador do tributo e a respectiva base de cálculo, circunstância que impede o reconhecimento do alegado direito líquido e certo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LIQUÍDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Como cediço, "Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída" (MS n. 29.616/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 4/4/2024, DJe de 10/4/2024).

2. No caso dos autos, não foi demonstrado o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída no mandado de segurança no que diz respeito à pretensão de novo depoimento da vítima, pois inexiste a certeza de que o depoimento seria modificado ou se efetivamente seria capaz de sustentar o eventual ajuizamento de ação de revisão criminal.

3. Não impugnado o fundamento eleito, faz-se aplicável o óbice da Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no RMS: 72742 RJ 2023/0441451-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Decisão impugnável pelas vias recursais ordinárias. Ausência de teratologia. Súmula nº 267/STF. Alegação de suspeição e violação do devido processo legal. Necessidade de prova pré-constituída. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

1. A interposição de recurso ordinário contra ato de conteúdo jurisdicional revela tentativa de se manejar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é inadmissível (Súmula nº 267/STF). 2. A impetrante não se desincumbiu de seu ônus de juntar a documentação necessária para comprovar seu direito líquido e certo.

3. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, revelando-se imprescindível a apresentação de prova pré-constituída. Precedentes.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RMS: 39654 DF, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RETIFICO
a sentença para
DENEGAR
a ordem vindicada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026